Tribunal: STF
Processo: ARE 1433353
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Teto remuneratório- Acumulação de cargos Policial militar que faz parte do corpo docente do Sistema de Ensino da Polícia Militar - Verificada a cumulação de funções, a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal deve ser feita de forma individualizada - Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento dos Temas 377 e 384 - Precedentes desta C. Câmara - Procedência da ação mantida - Consectários legais Pequena reforma na r. sentença, apenas para constar que a partir de 09.12.2021, deverá ser observada a aplicação da Taxa SELIC, consoante dispõe a Emenda Constitucional nº 113/2021 - Recurso desprovido, com observação” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XVI do art. 37 e o § 11 do art. 40 da Constituição da República. Argumentam ser “descabida a individualização dos valores para a incidência do teto remuneratório constitucional, estando correta a Administração Pública ao considerar, também, os honorários das horas-aulas lançadas nos demonstrativos de pagamento da parte autora para levar a efeito o redutor remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003” (fl. 21, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “não se está a discutir a incidência do teto sobre a acumulação de remunerações de vínculos ativos com a Administração, mas sim o redutor incidente sobre proventos de inatividade ” (fl. 9, e-doc. 15).



    Salientam que “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente, pôde se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar. Ao se inativar, foi reformada exclusivamente na qualidade de militar da reserva” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Asseveram que “havia apenas um vínculo jurídico funcional com o Estado (enquanto Policial Militar da ativa) – e há, agora, apenas um vínculo com a SPPREV –, sendo certo que certo que a parte autora, nos anos em que ministra aulas e pratica demais atividades docentes, percebe também a gratificação. Trata-se de uma vantagem pecuniária que integra a remuneração do servidor público e que, destarte, deve ser computada para fim de aplicação do teto, em estrita obediência ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição da República“ (fl. 18, e-doc. 15).



    Enfatizam que “as aulas no âmbito das Academias e Escolas da Polícia Militar são ministradas mediante pagamento de honorários que se somam à remuneração pelo exercício do cargo, nos termos previstos no artigo 124, VIII, da Lei Estadual n. 10.261/1968“ (fl. 19, e-doc. 15).



    Observam que “devem ser considerados para fins de teto remuneratório o valor global dos proventos de inatividade percebidos pela parte recorrida, nele incluídas as verbas incorporadas a título de atividade de ensino” (fls. 30-31, e-doc. 15).



    Assinalam estar evidenciada “a inconstitucionalidade da decisão guerreada, não havendo que se falar em matéria de prova, mas em nítida discussão de matéria de direito envolvendo afronta direta e frontal de dispositivos da Constituição Federal, bem como de precedentes desta Suprema Corte” (fl. 31, e-doc. 15).



    Pedem “seja dado provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, para reformar o v. despacho denegatório, determinando-se o seguimento e processamento do Recurso Extraordinário, e que ao final seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido” (fl. 31, e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “(...) tem-se que, no caso dos autos, embora a função de professor não represente cargo distinto do cargo de policial militar, único ocupado pelo autor, há evidente cumulação de atividades autorizadas constitucionalmente (artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal), evidenciando ser inadmissível a adoção do teto remuneratório, eis que tal ato levaria ao locupletamento ilícito do Estado pela função exercida pelo servidor de forma gratuita.



      (…)



    Assim, curial a aplicação individualizada do redutor salarial estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, observado de forma separada cada um dos vencimentos recebidos pelo autor, como coronel da Polícia Militar e como professor do Sistema de Ensino da Polícia Militar, isso porque há inequívoca realização de atividades distintas, de modo que a acumulação remunerada exercida pelo autor está autorizada constitucionalmente (artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal)” (fls. 5-7, e-doc. 7).



     



    No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.152.641-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    Importante ressaltar que o Recurso Extraordinário n. 612.975, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral do Tema 377, tratou de controvérsia referente à “acumulação de proventos do cargo de Tenente Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com remuneração do exercício do posto de Odontólogo vinculado ao Sistema Único de Saúde”.



    7. Este Supremo Tribunal decidiu aplicar a tese de repercussão geral fixada nos Temas 377 e 384 aos militares inativos, para reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar e atividades de magistério exercidas em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.325.925-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.774-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.430 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.419.170/ SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; RE n. 1.417.607/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023; RE n. 1.417.920/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.3.2023; ARE n. 1.410.852/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2023; e ARE n. 1.389.794/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.7.2022.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora